Tribunal: TJDFT
Processo: 0027853-52.2013.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Arma de fogo. Restrição da liberdade da vítima. Individualização da pena.
1 - A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
2 – Se mesmo após executado o crime, com a retirada da carga do veículo da vítima, o réu continuou a restringir a liberdade da vítima, tentando obrigá-la a transportar a carga para outros dois veículos, incide a causa de aumento de restrição da liberdade da vítima.
3 - Havendo mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, como no caso, possível usar uma delas (emprego de arma de fogo), na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, e as outras (restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas), na terceira fase.
4 – Condenação definitiva por fato anterior ao crime, com trânsito em julgado posterior, embora não sirva como agravante da reincidência, pode ser usada para maus antecedentes.
5 - Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
6 - No crime de roubo, o aumento na terceira fase da individualização da pena acima do mínimo legal exige fundamentação concreta - de que as peculiaridades do caso extrapolaram o previsto para o tipo penal -, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes (súmula 443 do STJ).
7 - O número excessivo de agentes, além do tempo considerável que a vítima teve a liberdade restringida justificam o aumento da pena em fração superior à mínima de 1/3.
8 - O regime prisional é o fechado, diante dos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, § 3o, do CP.
9 – Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.